Tribunal: TJMT
Processo: 1008513-49.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008513-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON/MT. CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS. CLASSIFICAÇÃO COMO “FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA”. CERTIDÃO DE BAIXA POR INÉRCIA DA CONSUMIDORA. ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação anulatória, indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão dos efeitos da classificação da reclamação administrativa n.º 25.02.0207.001.00452.300, no Cadastro de Reclamações Fundamentadas — CRF, como “fundamentada não atendida”, apesar da existência de Certidão de Baixa de Reclamação expedida pelo PROCON/MT em 15/05/2025, com registro de encerramento por falta de continuidade da consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão anulatória se dirige a ato administrativo concreto, atual e individualizado, ou se configura pedido genérico e preventivo voltado a situações futuras e indeterminadas; (ii) estabelecer se a coexistência entre Certidão de Baixa por inércia da consumidora e posterior Decisão de Cadastro como “fundamentada não atendida” evidencia probabilidade do direito e perigo de dano aptos à concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A pretensão da agravante não possui natureza abstrata, preventiva ou genérica, pois se volta contra ato administrativo concreto, já praticado, documentalmente identificado e produtor de efeitos jurídicos e reputacionais atuais.

4. A prova pré-constituída revela aparente incoerência administrativa, pois o PROCON/MT expediu Certidão de Baixa de Reclamação por falta de continuidade da consumidora e, posteriormente, classificou a mesma reclamação como “fundamentada não atendida”.

5. A classificação “não atendida” atribui ao fornecedor o desvalor de não atendimento da demanda, o que se mostra, em juízo de probabilidade, incompatível com certidão formal que indica encerramento por inércia exclusiva da consumidora.

6. O Cadastro de Reclamações Fundamentadas, previsto no art. 44 do CDC, deve refletir com fidedignidade a conduta do fornecedor no procedimento administrativo, de modo que a ausência de manifestação posterior do reclamante não se confunde com desatendimento da demanda pelo fornecedor.

7. O perigo de dano decorre da permanência de classificação negativa em cadastro público consultado por consumidores, plataformas digitais, parceiros comerciais e sistemas de compliance do mercado financeiro.

8. A suspensão dos efeitos da classificação no CRF possui natureza reversível, não suprime a competência administrativa do PROCON/MT e não esgota o mérito da ação anulatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
1. A ação anulatória dirigida contra classificação específica de reclamação no Cadastro de Reclamações Fundamentadas tem por objeto ato administrativo concreto, atual e individualizado, não se confundindo com tutela genérica ou preventiva sobre fatos futuros e indeterminados. 2. A classificação de reclamação como “fundamentada não atendida” exige aderência entre o motivo declarado e a conduta atribuída ao fornecedor, sendo plausivelmente inadequada quando o próprio órgão administrativo certifica o encerramento por inércia da consumidora. 3. A manutenção de registro público negativo no Cadastro de Reclamações Fundamentadas pode configurar perigo de dano reputacional de difícil reparação, apto a justificar a suspensão provisória dos efeitos da classificação. 4. O controle judicial de legalidade sobre ato do PROCON/MT é cabível quando voltado à verificação de motivação, veracidade informacional, razoabilidade e aderência da classificação administrativa aos fatos documentados.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória n.º 1006216-43.2026.8.11.0041, movida em face do Estado de Mato Grosso, na qual o Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão dos efeitos da classificação da reclamação administrativa no Cadastro de Reclamações Fundamentadas — CRF como "reclamação fundamentada não atendida", oriunda do Processo Administrativo n.º 25.02.0207.001.00452.300, instaurado no âmbito do PROCON/MT.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro de premissa ao enquadrar a pretensão como tutela genérica e preventiva, quando, em verdade, o objeto da ação é o controle de legalidade sobre ato administrativo concreto, já praticado e produtor de efeitos atuais.

Aponta a existência de contradição interna no iter procedimental, consistente na coexistência de Certidão de Baixa de Reclamação (expedida pelo próprio PROCON/MT em 15/05/2025, com expressa consignação de encerramento da demanda por falta de continuidade da parte interessada) e de Decisão de Cadastro proferida em 28/08/2025, classificando a mesma reclamação como "fundamentada não atendida", com reflexo imediato no CRF. Defende a presença da probabilidade do direito, decorrente dessa inconsistência documental, e do perigo de dano, em razão dos impactos reputacionais e concorrenciais concretos sobre sua atividade econômica.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para suspensão imediata dos efeitos da classificação no CRF ou, subsidiariamente, pela cassação da decisão agravada para que nova apreciação seja realizada com enfrentamento analítico dos documentos centrais do processo administrativo.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (Id. 351132397).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não estão presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave e de difícil reparação, e que a matéria exige dilação probatória e contraditório na origem, não havendo ilegalidade manifesta apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 370310390), consignando que a mera alegação de prejuízo reputacional é insuficiente para atender aos requisitos do artigo 300 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026